Tribunal: TJMT
Processo: 0007604-20.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007604-20.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSENILTON ALVES CASSIANO (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA SOARES (RECORRENTE), BENEDITO DA SILVA SOARES - CPF: 036.441.921-03 (RECORRENTE), RODRIGO APOLINARIO MACIEL - CPF: 048.831.301-50 (ASSISTENTE), NEIDE ALVES CASSIANO - CPF: 027.852.561-07 (ASSISTENTE), MANOEL BARBOSA DE LIMA - CPF: 630.049.171-49 (ASSISTENTE), IRENE TEIXEIRA DE CERQUEIRA - CPF: 452.392.821-53 (ASSISTENTE), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 021.059.491-85 (VÍTIMA), REINALDO EDUARDO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENILTON ALVES CASSIANO - CPF: 003.368.801-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS PARA EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas incontestes que autorizem a absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para a manutenção da pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova incontroversa da culpabilidade.

4.

As provas coligidas, consistentes em boletim de ocorrência, laudos periciais e testemunhais, demonstram elementos suficientes para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

A ausência de prova cabal e incontroversa em favor dos réus impede a absolvição sumária ou impronúncia nesta fase processual, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

6.

A decisão de pronúncia não antecipa juízo de mérito, cabendo ao júri popular decidir sobre a responsabilidade penal dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária ou impronúncia somente se justifica na ausência manifesta de indícios de autoria ou materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2o, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.05.2023; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0007604-20.2011.8.11.0042

RECORRENTE: BENEDITO DA SILVA SOARES, JOSENILTON ALVES CASSIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Benedito da Silva Soares e Josenilton Alves Cassiano
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0007604-20.2011.8.11.0042, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciaram como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 234360884).

Nas razões recursais encontradiças no id. 234360892 e 234360902 ,
absolvição sumária
dos réus e subsidiariamente, a
impronúncia
de ambos, sob o argumento de que não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva e indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que as provas apresentadas nos autos são frágeis, consistindo, em sua maioria, em testemunhos indiretos, o que não seria suficiente para a pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 234360906).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 234360907).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge Da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTES PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II e IV, DO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
”

(id. 246793172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025